Tribunal: TJBA
Processo: 8021422-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021422-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIZABETH MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais, ajuizada sob o fundamento de negativação indevida por débito desconhecido imputado pelo fundo de investimento cessionário. A autora alegou não ter sido notificada da cessão nem da inclusão nos cadastros restritivos, sustentando a inexistência da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes foi legítima à luz da comprovação da dívida e da regular notificação; (ii) estabelecer se houve violação de direitos da personalidade a justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O credor comprova a origem da dívida mediante apresentação de fichas cadastrais assinadas, faturas de utilização de cartão de crédito e Termo de Cessão, configurando relação jurídica válida e inadimplência da devedora.

4. A cessão de crédito é regularmente formalizada e informada por notificação expedida via Serasa, contendo dados do credor original e do cessionário, o que atende à exigência do art. 290 do Código Civil.

5. A notificação da negativação é enviada ao endereço constante do contrato, o mesmo informado pela autora como sua residência, o que, segundo jurisprudência consolidada, exime o credor de responsabilidade por mudanças de endereço não comunicadas.

6. A negativação decorrente de dívida existente e não quitada não caracteriza ato ilícito, mas sim exercício regular de direito, não sendo cabível indenização por danos morais quando ausente abuso ou erro.

7. As alegações recursais não infirmam as provas dos autos nem demonstram ilicitude na conduta do credor, razão pela qual se mantém a improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A apresentação de ficha cadastral assinada, faturas e termo de cessão é suficiente para comprovar a origem e validade do débito.
2.
A notificação da cessão de crédito realizada por meio de entidade de proteção ao crédito supre a exigência legal do art. 290 do Código Civil.
3.
A ausência de atualização de endereço pelo devedor inviabiliza alegação de vício na notificação de negativação.
4.
A inscrição regular em cadastro de inadimplentes, fundada em débito legítimo, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 290 e 927; CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI n. 8016974-24.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 18.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
8021422-71.2023.8.05.0001
)
interposto por
ELIZABETH MARIA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da
1
0
ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Pedido de Danos Morais por el
a
ajuizada contra
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Ó
RIOS N
Ã
O-PADRONIZADOS
, ora Apelada.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA